Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-25.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1000310-25.2021.8.11.9005
Impetrante: LILIANE DE SOUZA LEONEL - ME
Litisconsorte Passivo Necessário: EVA CRISTINA BLANCO ONORATO
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1002623-09.2020.8.11.0011, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre decisão que impôs multa por não pagamento total da dívida em execução de sentença manejada contra a parte impetrante, sem se atentar para a quitação parcial da dívida, restando sinais de inobservância do disposto no parágrafo 2.o, do art. 523, do Código de Processo Civil (CPC), assim escrito:
Art. 523...
(...)
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.
Todavia, com relação à alegação da impetrante, de que lhe restaria o prazo para efetuar o pagamento do restante do débito em execução, entendo que não pode, neste momento processual, ser considerada, pois no atual sistema processual brasileiro, não á cabível o parcelamento da dívida oriunda de execução de sentença condenatória, como estabelece o art. 916, parágrafo 7.o, do mesmo Diploma Processual Civil vigente, senão vejamos:
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
(...)
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.
É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO, COM DEPÓSITOS PARCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 916 CPC/2015. INADMISSIBILIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO QUE SE APLICA SOMENTE ÀS EXECUÇÕES FUNDADAS EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC/2015 destina-se tão somente à execução extrajudicial, sendo incabível a pretendida aplicação, por analogia, ao cumprimento de sentença, ante a vedação expressa contida no § 7o do indigitado dispositivo legal. Dessa forma, ainda que tenham sido realizados nos autos depósitos sem concordância do exequente, é certo que deverão ser abatidos do débito, porém sem importar no acolhimento do pleito de parcelamento.
(TJ-SP - AI: 21903799720198260000 SP 2190379-97.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 11/09/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019)
Quanto ao perigo de prejuízos irreparáveis, tenho que tais riscos processuais se evidenciam na medida em que o prosseguimento da fase executiva da sentença tirada contra a parte impetrante poderá levar à constrição de valores que excedente a 70% da dívida remanescente, o que pode levar a comprometimento financeiro da parte devedora.
Por tais motivos, defiro parcialmente a liminar postulada para o fim de limitar o valor em execução de sentença a 70% da dívida executada, porém mantendo-se a multa cominatória pelo pagamento, apenas, parcial do débito.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator